Tribunal: TJES
Processo: 5003143-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Liminar; Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003143-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003143-35.2023.8.08.0024

Recorrente: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA;

Recorrido: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

RELATOR: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ALTERAÇÃO NOS VALORES PACTUADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O REAJUSTE DEU-SE EM RELAÇÃO AO BEM OBJETO DA AVENÇA, TENDO SIDO AUMENTADO O VALOR DAS PRESTAÇÕES, NO ENTANTO, FOI AUMENTADO TAMBÉM O VALOR QUE SERIA RECEBIDO PELA PARTE AUTORA. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO DETERMINADO A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, CONFORME TEMA REPETITIVO 312 DO STJ E ENUNCIADO Nº 25 DAS TURMAS RECURSAIS,
in verbis
:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015
.” DELIMITOU AINDA QUE APENAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PODE SER DEDUZIDA, PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DA PARTE AUTORA NO GRUPO CONSORCIAL. RECURSO DA AUTORA EM QUE POSTULA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS VALORES SEJAM DEVOLVIDOS IMEDIATAMENTE, EM ESPECIAL POR ENTENDER QUE A CULPA PELA RESCISÃO É EXCLUSIVA DO RÉU/RECORRIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR ANALISADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO, QUE RESTOU CORRETAMENTE APLICADO, EM TOTAL CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)